Tribunal: STF
Processo: HC 77933
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Paciente condenado à pena de
7 anos de reclusão, em regime fechado, por infringir o art. 214 do
C.P. 3. Alegação de que a condenação ocorreu com base em prova
forjada  e sem que houvesse advogado de defesa. 4. O paciente foi
bem assistido em juízo por representante da Procuradoria-Geral do
Estado, como assistente judiciário. A prova foi amplamente analisada
no acórdão que confirmou a sentença. 5. Habeas corpus indeferido.